Tribunal: TJDFT
Processo: 0738246-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0738246-54.2020.8.07.0001 EMBARGADO: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A., BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, CARLOS ROGERIO MARCOLINO DA SILVA, CHINA SUSHI RESTAURANTE EIRELI EMBARGANTE: CARLOS ROGERIO MARCOLINO DA SILVA, CHINA SUSHI RESTAURANTE EIRELI, ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A., BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A D E C I S Ã O Vistos etc. Após julgamento dos embargos de declaração (id 36856071), as partes peticionaram em id 37317770 e id 37410082 para informar que firmaram acordo extrajudicial. Requerem a homologação do pacto, a desistência de todos os recursos e a extinção da demanda. Da leitura dos referidos documentos, verifica-se que as partes demonstram interesse no desfecho da lide, na medida em que transigiram quanto ao objeto da demanda. Satisfeitos os requisitos para a homologação do acordo firmado entre os interessados, tendo em vista que o objeto é lícito, as partes são capazes, os advogados que assinam o documento têm poderes para transigir, receber e dar quitação, e o direito vindicado é disponível, HOMOLOGO o acordo apresentado em id 37410082. No mais, EXTINGO o feito, com fundamento no art. 487, inciso III, “b”, do CPC, determinando o ARQUIVAMENTO dos autos. Custas pelos recorrentes. Publique-se. Intime-se. Findo o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento do acordo, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator